Tribunal: TJPA
Processo: 0817376-96.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817376-96.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: AGROPECUARIA SULPARA LTDA.

AGRAVADO: ARISTOTELES LOPES DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N: 0817376-96.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: AGROPECUARIA SULPARA LTDA

ADVOGADOS: WALTEIR GOMES REZENDE e BRUNO VIEIRA NORONHA

AGRAVADA: ARISTOTELES LOPES DE ALMEIDA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DUPLICIDADE DE POSSE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. DORMIENTIBUS NON SUCCURRIT JUS. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

I -
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência nos autos de embargos de terceiro, visando suspender os efeitos de reintegração de posse sobre o lote 231, parte da Fazenda Santo Amaro.

II -
Alegação da agravante de que o imóvel foi indevidamente incluído na ação de reintegração de posse, sendo legítima proprietária desde 2015, com escritura pública e matrícula regularizada.

III -
A decisão agravada foi mantida em razão da ausência de provas suficientes que demonstrassem posse exclusiva e mansa à época da reintegração, ocorrida em 2018, e do longo período transcorrido sem contestação.

IV -
Aplicação do princípio da segurança jurídica e da máxima "dormientibus non succurrit jus" (o direito não socorre aos que dormem), considerando o lapso temporal de mais de seis anos entre a reintegração e o ajuizamento dos embargos.

V -
A questão demanda dilação probatória para análise aprofundada sobre a posse e eventuais irregularidades, o que inviabiliza o deferimento da tutela provisória nesta fase processual.

VI –
Recurso
CONHECIDO
e
NEGADO PROVIMENTO
.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N: 0817376-96.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: AGROPECUARIA SULPARA LTDA

ADVOGADOS: WALTEIR GOMES REZENDE e BRUNO VIEIRA NORONHA

AGRAVADA: ARISTOTELES LOPES DE ALMEIDA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de Tutela de Urgência interposto por
AGROPECUARIA SULPARA LTDA
em face da decisão proferida Juízo de Direito da 5ª Região Agrária da Comarca de Redenção, nos autos dos Embargos de Terceiro opostos pela agravante contra
ARISTOTELES LOPES DE ALMEIDA
.

Na origem, Aristóteles Lopes de Almeida ajuizou ação de reintegração de posse em 2015, envolvendo vários lotes da Fazenda Santo Amaro, incluindo o lote 231, sob o fundamento de esbulho possessório por terceiros, supostamente ocupantes ilegais. A reintegração foi deferida liminarmente e cumprida em 2018, atingindo o referido lote.

Ato contínuo opôs Embargos de Terceiros, afirmando que o lote 231 foi indevidamente incluído na ação de reintegração de posse, pois adquiriu a propriedade do imóvel em 2015 por meio de escritura pública e alegou ter regularizado a posse por matrícula no cartório competente. Alega que o agravado, ao mover a ação de reintegração de posse, omitiu propositadamente as matrículas atualizadas do lote, impedindo o correto julgamento da ação de reintegração e, consequentemente, a exclusão do lote 231 do mandado.

A agravante sustenta que, à época do cumprimento da liminar de reintegração, o lote estava ocupado por um contratado seu, o que reforçaria a alegação de que o imóvel estava sob sua posse e não deveria ter sido incluído na ação. Com base nesses fatos, requereu ao juízo de origem a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da reintegração de posse e reintegrá-la no imóvel.

O juízo de origem, contudo, indeferiu a liminar, argumentando que não havia provas suficientes para demonstrar a posse exclusiva da agravante sobre o lote 231 à época da reintegração e que já havia transcorrido um longo período (aproximadamente quatro anos) desde o cumprimento da liminar, o que inviabilizaria a concessão da medida, especialmente à luz do princípio da segurança jurídica e da expressão em latim
dormientibus non sucurrit jus
(o direito não socorre aos que dormem).

Diante do indeferimento, a agravante interpôs o presente agravo de instrumento, pleiteando, em suas razões recursais (ID 16809477), a concessão dos efeitos da tutela recursal, para determinação de imediata tomada de posse do imóvel objeto da lide. Argumenta que a reintegração de posse foi irregular, pois atingiu um imóvel do qual é legítima proprietária e possuidora. Alega, ainda, que a demora no reconhecimento de seu direito vem lhe causando prejuízos, e que as provas documentais anexadas aos autos (escritura e matrícula do imóvel) demonstram a posse e a propriedade sobre o lote 231, requerendo a imediata reintegração.

O recurso foi recebido sem deferimento da tutela recursal em decisão interlocutória proferida (ID 17978975), na qual esta relatora entendeu não haver risco resultante da demora do provimento jurisdicional, considerando que a data do esbulho se deu em 18.06.2018, tendo transcorrido considerável lapso temporal, o que macula a pretensão da antecipação da tutela recursal.

Em suas Contrarrazões (ID 18247977), Aristóteles Lopes de Almeida, representado por sua curadora Leonora da Silva Matos, defende a manutenção da decisão agravada. Alega que o lote 231 fazia parte da área reintegrada de forma legítima, uma vez que a ação de reintegração foi movida contra terceiros que ocupavam os lotes da Fazenda Santo Amaro, incluindo o referido lote. O agravado sustenta que a agravante não comprovou de forma cabal sua posse sobre o imóvel à época da reintegração e que o pedido de suspensão do mandado de reintegração foi feito de forma intempestiva. Afirma, ainda, que as alegações da agravante são contraditórias, visto que o imóvel foi incluído na ação por razões legítimas, e que a tentativa de rever a decisão, após tantos anos, fere o princípio da segurança jurídica.

O Ministério Público em ID 18687907, após analisar os autos, manifestou-se pelo conhecimento do agravo, mas opinou pelo seu desprovimento. Em seu parecer, o MP ressaltou que a agravante não apresentou provas suficientes para justificar a concessão da tutela de urgência pleiteada. Destacou que, diante do longo período transcorrido desde o cumprimento da decisão de reintegração de posse, a concessão da liminar seria inadequada, especialmente diante da iminente supressão de instância na possibilidade de haver deferida a medida, violando-se a competência do Juízo de origem, além de restar inútil a atividade jurisdicional pelo Juízo Singular.

É este o sinóptico relato.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N: 0817376-96.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: AGROPECUARIA SULPARA LTDA

ADVOGADOS: WALTEIR GOMES REZENDE e BRUNO VIEIRA NORONHA

AGRAVADA: ARISTOTELES LOPES DE ALMEIDA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, avaliados preliminarmente, foram regularmente observados. O presente recurso é cabível, tendo sido apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Havendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, CONHEÇO do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Julgadora, cinge-se na discussão acerca do indeferimento do pedido liminar referente a reintegração de posse, em sede de juízo singular, em desfavor dos recorrentes, tendo afirmado o douto juízo que não havia provas suficientes para demonstrar a posse exclusiva da agravante sobre o lote 231 à época da reintegração, pontuando ainda o fato de haver transcorrido longo período desde o cumprimento da liminar a qual se insurgiram contra, o que inviabilizaria a concessão da medida.

Sustenta a agravante, em suas razões, que o imóvel em questão foi indevidamente incluído na ação de reintegração de posse movida pelo agravado Aristóteles Lopes de Almeida. Argumenta ser legítima proprietária do lote 231, adquirido em 2015 por escritura pública e registrado em cartório competente, afirmando ainda que o imóvel estava sob sua posse, na medida em que um contratado seu ocupava a área. Alega, assim, que a reintegração foi irregular e que os prejuízos causados pela sua demora em reassumir a posse justificam a urgência na concessão da liminar requerida.

Contudo, como bem pontuado pelo Juízo de origem, a agravante não trouxe aos autos provas robustas e suficientes que demonstrassem sua posse efetiva e exclusiva sobre o imóvel à época da reintegração ocorrida em 2018, além de que já se passaram mais de seis anos desde o cumprimento da medida liminar. A mera alegação de ser proprietária do imóvel não supre a exigência legal de demonstração da posse, conforme disposto no artigo 561 do Código de Processo Civil, que impõe ao autor de ação possessória o ônus de provar sua posse, o esbulho praticado e a data em que este ocorreu.

No caso em tela, a agravante não comprovou de forma concreta a continuidade de sua posse nem a turbação sofrida. Pelo contrário, os fatos revelam que o lote estava incluído na ação de reintegração de posse movida pelo agravado desde 2015, com decisão judicial de reintegração devidamente cumprida em 2018, o que se deu sem qualquer impugnação imediata por parte da agravante.

Neste ponto, é imperioso destacar o princípio da segurança jurídica, bem como a aplicabilidade da máxima "dormientibus non succurrit jus", que preceitua que o direito não socorre aos que dormem. Tal entendimento encontra respaldo em jurisprudência consolidada, conforme se depreende da seguinte ementa:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ACORDO REALIZADO EM PROCESSO DIVERSO. PACTO DE DESISTÊNCIA. INÉRCIA. EXTINÇÃO DA DÍVIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. I- Enquanto o acordo deveria ser cumprido primeiramente pelo credor, não pode justificar o seu não cumprimento pela inércia da parte adversa, não se aplicando a escusa da exceção do contrato não cumprido prevista no art. 476 do CC. Tenho que ao caso se aplica a máxima latina 'dormientibus non succurrit jus', ou seja, direito não socorre aos que dormem, enquanto deveria o credor ter requerido a desistência do pedido indenizatório e, caso não cumprido o acordo por parte da devedora, cabia ao credor informar o juízo da homologação do acordo e dar início ao seu cumprimento forçado." (TJ-MG - AC: 10000205139579001 MG, Relator: Marcelo Pereira da Silva, julgado em 27/04/2021).

A agravante, ao buscar a concessão da liminar, deveria ter demonstrado com clareza e de forma cabal a urgência da medida, especialmente considerando o longo lapso temporal entre o cumprimento da reintegração e o ajuizamento dos Embargos de Terceiro. A ausência de tal demonstração enfraquece substancialmente a pretensão de urgência, inviabilizando o deferimento da tutela provisória nesta fase processual.

Além disso, conforme destacado pelo Juízo a quo, a análise da posse sobre o lote 231 e da natureza da ocupação do imóvel demanda dilação probatória, ressalta-se que a questão envolve disputas complexas quanto à posse do imóvel, demandando, necessariamente, ampla produção probatória para avaliar de forma mais aprofundada a situação fática e jurídica envolvendo as partes. Como já consolidado na jurisprudência, nas situações em que há controvérsia quanto à posse e onde a análise dos elementos de prova requer maior aprofundamento, o indeferimento da tutela de urgência se revela a medida mais prudente, a fim de evitar decisões precipitadas que possam prejudicar o correto andamento da instrução probatória. Nesse sentido, destaco o entendimento firmado no julgado abaixo:

"Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIRO - PRELIMINAR - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO - NÃO OBRIGATORIEDADE - LIMINAR - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DILAÇÃO PROBATÓRIA - INDISPENSABILIDADE. I - A designação da audiência de justificação é ato facultativo e discricionário do magistrado, não havendo, na legislação processual civil, obrigatoriedade quanto a sua realização. II - Segundo dispõe o artigo 561 do Código de Processo Civil, o requerente, em ações possessórias, deve provar sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data em que se deu, e a continuação da posse, embora turbada. III - Não havendo a comprovação, ao menos em análise sumária, de referidos requisitos, a medida liminar pleiteada deve ser indeferida. IV - Necessário aguardar a instrução processual, com a produção das provas hábeis a comprovar o alegado na peça de ingresso, a fim de que se verifique a necessidade de alteração da situação de fato, de modo a possuir um juízo de valor sobre a reintegração de posse, demandando o caso, ampla dilação probatória." (TJ-MG - AI: 24605037920228130000, Relator: Des. Lúcio de Brito, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgado em 27/04/2023).

Para mais, muito embora vasto conteúdo documental apresentado, subsistem dúvidas acerca da natureza possessória da lide, restando incapaz a agravante, a partir dos fatos e razões expostas até o presente momento processual, comprovar a observância dos requisitos para deferimento da reintegração de posse, uma vez que o esbulho ocorreu há considerável tempo, além do que não comprovou sua posse mansa e pacífica, o que por si só inviabiliza a concessão da medida pretendida. Seguindo essa mesma esteira de raciocínio, a jurisprudência do Tribunal de Minas Gerais já manifestou entendimento em caso análogo ao dos presentes autos, de que, sem a demonstração dos requisitos do Artigo 561 do CPC, a concessão de liminar deve ser indeferida:

"EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - 'EMBARGOS DE TERCEIRO' - PRELIMINAR - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO - NÃO OBRIGATORIEDADE - LIMINAR - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DILAÇÃO PROBATÓRIA - INDISPENSABILIDADE. (...) II - Segundo dispõe o artigo 561 do Código de Processo Civil, o requerente, em ações possessórias, deve provar sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data em que se deu, e a continuação da posse, embora turbada. III - Não havendo a comprovação, ao menos em análise sumária, de referidos requisitos, a medida liminar pleiteada deve ser indeferida." (TJ-MG - AI: 24605037920228130000, Relator: Des. Lúcio de Brito, julgado em 27/04/2023).

Destaca-se, ainda, que a manutenção do status quo até a apuração dos fatos é medida que melhor se adequa às peculiaridades do caso, justamente para evitar que uma decisão prematura gere prejuízos irreparáveis a qualquer das partes. A reintegração de posse já cumprida deve ser preservada até que o mérito seja julgado de forma mais aprofundada, evitando-se o risco de decisões contraditórias ou precipitadas, como bem delineado em jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

"EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE VELHA. ESBULHO. NÃO COMPROVADOS. MELHOR POSSE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. 1. O requerente/agravante, descurando-se do seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC), não provou a justa posse sobre o imóvel litigioso, nem o suposto esbulho perpetrado pelo embargado/agravado. 2. A melhor posse, aparentemente, encontra-se com o recorrido, o que respalda a liminar de reintegração de posse deferida e cumprida nos autos da ação possessória associada aos autos principais. 3. Mostra-se prudente aguardar o prosseguimento do feito na origem, mormente quando a matéria posta em debate demanda a necessária incursão probatória, o que, como se sabe, não é permitida na estreita via cognitiva do agravo de instrumento. 4. Agravo de instrumento desprovido." (TJ-DF - AI: 07007626620238079000, Relator: Des. Alfeu Machado, julgado em 31/07/2024).

Por fim, cumpre reiterar que a alegação de urgência pela agravante foi maculada pelo longo período decorrido desde o cumprimento da liminar em 2018. A jurisprudência pacífica reafirma a necessidade de cautela em casos em que o tempo transcorrido afasta a caracterização da urgência, especialmente em matérias possessórias, como apontado na seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA ORDEM QUE SUSPENDEU O CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DEFERIDA ANTERIORMENTE. JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. PARTE REQUERIDA QUE EXERCE POSSE SOBRE O BEM, APARENTEMENTE, DESDE 2004. NECESSIDADE DE MANTER O STATUS QUO ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO DA DEMANDA CONSIDERANDO QUE A NATUREZA DA POSSE EXERCIDA DEVE SER ALVO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...] II. “Verificando-se a divergência existente acerca da posse anterior, como também discussão em ação de usucapião, mostra-se mais coerente o indeferimento da liminar de reintegração de posse a fim de se apurar satisfatoriamente, mediante dilação probatória, a efetiva ocorrência do esbulho alegado. A dúvida apurada até o momento é suficiente para obstar a imediata reintegração da posse, sobretudo ante a ausência de prejuízo a ser experimentado pelo espólio. Agravo de instrumento não provido.” (TJ-PR - AI: 00657283520218160000 Cambé 0065728-35.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Fabio Andre Santos Muniz, Data de Julgamento: 21/02/2022, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2022)

Ex posit
, considerando a ausência de provas robustas e a falta de urgência justificada,
CONHEÇO
o presente recurso de agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão de origem que indeferiu a liminar de reintegração de posse, nos termos deste voto.

É O VOTO

Belém,

de

de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/11/2024